Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001419-84.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS

REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (AUTOR), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA, UNÂNIME.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – ARTIGO 975 DO CPC – TRANSCURSO DE MAIS DE DOIS ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – REVERSÃO DO DEPÓSITO AO RÉU.

Nos termos do artigo 975 do Código de Processo Civil, a pretensão rescisória se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, prazo de natureza peremptória e insuscetível de suspensão ou interrupção, salvo hipóteses legais específicas não verificadas no caso concreto.

Transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da ação rescisória, impõe-se o reconhecimento da decadência, com a consequente extinção do processo, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), bem como conseguinte condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários fixados por equidade, além da reversão do depósito judicial em favor do réu.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1001419-84.2025.8.11.0000 (PJE)

REQUERENTE: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA

REQUERIDO: JODACY GASPAR DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória foi ajuizada por
DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA
(Id. 263759271) em face de
JODACY GASPAR DANTAS
, advogado, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, visando desconstituir a decisão proferida na seara da Execução de Título Extrajudicial nº. 0001318-38.2012.8.11.0059, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que lhe impôs a obrigação de transmitir ao réu 20% da área objeto de demanda anterior, correspondente a imóvel urbano de aproximadamente 2.000 m2 localizado entre a Avenida Brasil, Rua Gaspar Dutra e Rua Jânio Quadros.

O autor descreve que o processo rescindendo é a Execução de Título Extrajudicial nº. 0001318-38.2012.8.11.0059, proposta pelo réu Jodacy Gaspar Dantas, advogado que havia patrocinado causa anterior do autor. Alega que o contrato de honorários advocatícios previa a remuneração do advogado no percentual de 20% sobre o valor da causa, podendo ser pago em terrenos da própria área em litígio, caso houvesse êxito.

Segundo a narrativa do autor, houve equívoco interpretativo no processo de execução, que considerou como obrigação contratual a entrega de 20% da área física do imóvel – aproximadamente 2.000 m2 – em vez de 20% do valor monetário da causa, o que, em seu entender, não correspondia ao avençado. Ele sustenta que a causa originária tinha valor de R$10.000,00, de modo que a remuneração devida seria de R$2.000,00 (atualizados), não se justificando a transferência de parte significativa de imóvel que, após investimentos e benfeitorias realizados pelo próprio autor, passou a ter valorização superior a R$4.000.000,00.

O autor afirma ter efetuado pagamentos parciais: R$1.000,00 em adiantamento para despesas processuais e R$9.200,00 em aluguéis de imóvel cedido ao réu, os quais deveriam ter sido abatidos dos honorários. Menciona, ainda, que, para quitar a obrigação remanescente, ajuizou ação de consignação em pagamento e depositou R$2.000,00, valor que reputa suficiente. Apesar disso, o réu teria dado início à execução para receber 20% do imóvel, conseguindo inclusive a imissão na posse e a demolição de benfeitorias.

Alega que, no processo originário, foram desconsideradas provas de pagamentos já realizados, assim como o fato de que o réu teria abandonado a causa antes de seu término, razão pela qual os honorários não poderiam ser cobrados integralmente. Sustenta que o título executivo era ilíquido, incerto e inexigível, uma vez que o contrato de honorários, se interpretado corretamente, não autorizava a entrega de fração física do terreno. Argumenta ainda que a execução violou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ter permitido imissão liminar na posse sem prestação de caução.

No plano jurídico, defende que houve violação manifesta de norma jurídica pelo juízo originário, especialmente das disposições sobre títulos executivos (CPC, art. 783 e seguintes), sobre interpretação contratual (arts. 112, 113, 422 e 423 do CC) e sobre excesso de execução (CPC, arts. 917, §2º, e 803).

Pede
“a procedência da ação, rescindindo-se o processo n° 0001318-38.2012.8.11.0059, com consequente anulação e modulação dos efeitos da decisão, a fim de que seja determinada prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil, bem como a competente constrição do imóvel expropriado nos termos da legislação”
.

Recolhimento das custas do processo e do depósito judicial referente aos 5% do valor da causa certificada ao Id. 278008894.

A pretensão foi recebida no despacho Id. 278645364, determinando-se a citação do réu para contestação em 15 dias.

Citado, o réu apresentou resposta à pretensão na peça Id. 282003880, defendendo a higidez do título executivo e da decisão rescindenda.

Em preliminar, o réu invoca o chamamento ao processo do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 114 do CPC, sob o argumento de que todos os atos da execução foram praticados sob o crivo do Judiciário, conferindo segurança jurídica ao requerido, o qual inclusive alienou a área recebida com base na confiança decorrente da decisão judicial que o autor agora busca rescindir.

Ainda em preliminar, sustenta a impossibilidade jurídica do pedido e a inadequação da via eleita, afirmando que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para revisão da interpretação de cláusulas contratuais ou reapreciação de provas, invocando precedentes jurisprudenciais.

O réu suscita expressamente a preliminar de decadência do direito de propor a ação rescisória, alegando que a decisão rescindenda transitou em julgado há mais de dois anos. Afirma que o art. 975 do Código de Processo Civil fixa prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, contado do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir. Segundo a defesa, o autor não teria demonstrado qualquer hipótese de interrupção ou suspensão do prazo, motivo pelo qual a ação estaria fulminada pela decadência.

O réu requer o chamamento ao processo do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a inclusão de outras partes eventualmente atingidas pelos efeitos da decisão rescindenda, sustentando que todos os atos expropriatórios foram praticados com respaldo em decisão judicial. Argumenta que, em virtude dessa circunstância, o autor não poderia direcionar exclusivamente contra ele a demanda, sem chamar ao processo os demais sujeitos potencialmente responsáveis pelos atos praticados em cumprimento da decisão judicial rescindenda. Fundamenta o pedido nos arts. 114 e 115 do CPC, enfatizando que a ausência dessa inclusão poderia comprometer a estabilidade da coisa julgada e violar a segurança jurídica.

No mérito propriamente dito, o réu defende a validade do contrato de honorários advocatícios firmado, que previa expressamente a possibilidade de pagamento mediante a entrega de 20% de área física da propriedade litigiosa, de escolha do advogado, em caso de êxito. Argumenta que o autor tinha plena ciência da obrigação e concordou com os termos quando da contratação.

Rechaça as alegações de que valores pagos a título de aluguéis ou adiantamentos deveriam ter sido abatidos da verba honorária, afirmando que se tratavam de relações jurídicas distintas e não de quitação de honorários. Sustenta também que não houve abandono de causa e que todos os serviços contratados foram prestados até o trânsito em julgado da ação originária.

A contestação ressalta que o autor não apresentou réplica aos argumentos e documentos juntados, o que, segundo o réu, atrai a incidência do princípio da impugnação específica, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na defesa.

Além disso, o réu juntou documentos que entende comprovar suas alegações, incluindo peça de processo no Tribunal de Ética da OAB/MT, no qual o autor teria confessado a existência de um contrato de locação considerado “de gaveta”, reforçando que a relação locatícia não se confunde com a quitação de honorários advocatícios.

Ao final, pede a improcedência total da ação rescisória, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sustentando que não há fundamento legal ou fático capaz de rescindir a decisão transitada em julgado, nem de reabrir discussão já decidida.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (Id. 282525866).

A parte autora deixou decorrer o prazo para réplica à contestação, conforme certificado no Id. 285862880.

Intimados para especificarem provas, a parte autora perdeu prazo (Id. 294510864) e a parte requerida apresentou manifestação Id. 292275891 e documentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada por
DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA
, com fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em face de Jodacy Gaspar Dantas, visando à desconstituição da decisão transitada em julgado proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 0001318-38.2012.8.11.0059.

Alega o autor que a execução foi lastreada em interpretação equivocada de cláusula contratual de honorários advocatícios, determinando a entrega de 20% da área física do imóvel litigioso, quando, segundo sua ótica, a obrigação seria limitada a 20% do valor atribuído à causa. Sustenta ter realizado pagamentos parciais e ajuizado consignação em pagamento, reputando quitada a obrigação.

Por sua vez, o réu apresentou contestação arguindo, em preliminar, a decadência da pretensão, porquanto a decisão rescindenda transitou em julgado em 07/02/2022 (Id. Num. 282003885 - Pág. 2), sendo a presente ação ajuizada apenas em 24/01/2025, portanto, além do prazo bienal previsto no artigo 975 do CPC.

Pois bem.

Sem delongas, analisando as questões preliminares suscitadas pelas partes, infere-se que deve prosperar a alegada decadência da pretensão.

Em relação à decadência, o artigo 975 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”

No caso em análise observa-se que a decisão rescindenda transitou em julgado em
07/02/2022
(Id. Num. 282003885 - Pág. 2), sendo, em contraparte, ajuizada a
presente ação rescisória apenas em
24/01/2025
(Id. 263759271), ultrapassando, portanto, o prazo decadencial de dois anos.

A decadência, por ser prazo de natureza peremptória, não se interrompe nem se suspende, salvo em situações excepcionais expressamente previstas, as quais não se verificam nos autos.

Assim, a pretensão rescisória encontra-se fulminada pela decadência.

A propósito:

“AÇÃO
RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO –
INTEMPESTIVIDADE/DECADÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DE DOIS ANOS (ART. 975 DO CPC)
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, II, DO CPC - AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A contagem do prazo decadencial para a propositura da Ação Rescisória tem início na data em que a última decisão proferida não é mais recorrível.

Caso em que o autor discute a inexigibilidade do débito objeto de Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Encargos Locatícios, transitada em julgado em 23-6-2020, cujo prazo decadencial expirou em 23-6-2022 e a Ação Rescisória ajuizada em 14-12-2022.
”
(N.U 1025749-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“AÇÃO
RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE E DANOS MORAIS –
DECADÊNCIA – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 975 DO CPC – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo” (Art. 975, CPC).”
(N.U 1018724-23.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/02/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

“AÇÃO
RESCISÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 967, II, CPC – REJEITADA – MÉRITO – AMPLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ART. 975, § 2º, CPC – PROVA NOVA DA QUAL IGNORAVA OU CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA –
DECADÊNCIA – RECONHECIDA
– EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 975, § 2º C/C ART. 487, II, CPC – IMPROCEDÊNCIA. Nos termos do art. 967, II, do CPC, tem legitimidade para propor ação rescisória o terceiro juridicamente interessado, assim compreendido aquele estranho à relação processual na qual foi proferida a decisão rescindenda, mas que por ela tenha sido reflexamente atingido. Documento novo é todo aquele que a parte ignorava a existência ou dele não pode dispor no momento oportuno, além de ser capaz, por si só, de garantir pronunciamento favorável ao autor da rescisória. Ausente prova nova apta a justificar o excepcional ajuizamento de ação rescisória e a aplicação da regra do § 2º, do art. 975, do CPC, que estabelece prazo decadencial ampliado. Afastada a existência de prova nova apta a desconstituir o julgado, o prazo para propositura da ação rescisória é de dois anos, na forma do caput do art. 975 do CPC.
Transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado e o ajuizamento da demanda rescisória, deve ser reconhecida a decadência
.”
(N.U 1020929-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

Diante de todo o exposto, por conta do decurso do prazo decadencial, acolho e reconheço questão prejudicial de mérito (art. 354 do CPC),
DECLARO
a decadência do direito da parte autora à rescisão do julgado e
JULGO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, com fundamento no art. 487, II, e 975, ambos do CPC.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, considerando a baixa expressão econômica da causa, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação.

Havendo unanimidade no julgamento, com fulcro no art. 968, II, do CPC,
DETERMINO
a reversão do depósito judicial em favor do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025